Tribunal: TCU
Processo: 015.315/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação acerca de possíveis irregularidades na utilização de recursos do Fundeb pelo Município de Maranguape/CE para construção de equipamentos esportivos denominados areninhas em bairros e distritos

Inteiro teor:
Acórdão 1972/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados os autos a seguir indicados de representação apresentada por vereadores do Município de Maranguape/CE acerca de possível utilização indevida de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação na referida municipalidade. Considerando que a aplicação dos recursos do Fundeb pelo Tribunal de Contas da União, quando se tratar de representação ou denúncia de irregularidade concernente à conformidade de procedimentos administrativos com as normas que os regem e não evidenciada caracterização de dano ao erário federal ou desvio de finalidade, o exame dos fatos deve ser primariamente submetido ao órgão de controle ao qual presta contas o administrador cujos atos estão sendo reputados irregulares, em consonância com o disposto no artigo 27 da Lei no 11.494/2007, e com a regulamentação da atuação deste Tribunal estabelecida na IN TCU no 60/2009 ( Acórdão 1765/2010-TCU-Plenário ). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de tegColegiado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II e 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os artigos 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, do Regimento Interno do TCU; e artigo 106, § 4o, inciso II, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da representação a seguir relacionada e considerá-la prejudicada, determinando-se o arquivamento do feito, após o envio de cópia dos autos ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará -TCE/CE, para adoção das medidas que entender pertinentes, de acordo com o parecer da unidade instruiva. 1. Processo TC- Processo 015.315/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Maranguape - CE. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: Rainer Henrique Abreu Riedel da Costa (36065/OAB-CE), representando Joao Damasceno Fontenele Neto. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.